Tribunal: STF
Processo: ARE 945949
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE ATIVA. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública contra seguradora diante do interesse social qualificado. Precedente: recurso extraordinário nº 631.111/GO, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de outubro de 2014.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.